Tribunal: TJDFT
Processo: 0711407-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA DE VERBAS DE APOSENTADORIA PAGAS POSTERIORMENTE SEM A DEVIDA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Ação Ordinária cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$ 13.402,13 a título de dívida de exercícios anteriores relacionada à atualização monetária da licença prêmio convertida em pecúnia, conforme documento de ID Num. 28813306.

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado requerendo seu provimento para reformar a sentença e decretar a improcedência dos pedidos formulados na inicial sob o argumento de que o auxílio-saúde, auxílio-alimentação e abono permanência ostentam natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor, sendo o abono permanência rubrica transitória por ter natureza propter laborem. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas arguindo desconexão do recurso inominado com o objeto da lide, no mérito a manutenção da sentença.

3. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

4. A questão sobre o pagamento do auxílio-saúde, auxílio-alimentação e abono permanência quando da conversão da licença prêmio em pecúnia não foi objeto de discussão dos autos. A causa de pedir da parte autora foi o pagamento da correção monetária atualizada da licença prêmio convertida em pecúnia e paga 1 (um) ano e 5 (cinco) meses após a publicação de sua aposentadoria no Diário Oficial da União. O pagamento da correção monetária foi reconhecido administrativamente (ID Num. 28813306), restando pendente apenas a efetiva indenização, que é o que a parte autora requereu nestes autos.

5. O Distrito Federal não impugnou as razões de decidir constante da sentença prolatada e deixou de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito que sustentam a reforma requerida, estando ausentes, portanto, a necessária impugnação da decisão, condição para eventual conhecimento do recurso, a sentença não merece reforma.

6. Recurso do Distrito Federal NÃO CONHECIDO.

7. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação